Tribunal: STF
Processo: ARE 1489952
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Homicídio doloso. Quesitos. Proporcionalidade da pena. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise do caso à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.